Tribunal: TJES
Processo: 5003214-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACERCA DE ANTERIOR DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NOVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na
hipótese, a análise do panorama processual em que evidenciada a tramitação do feito originário, revela que a Decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da Recorrida, no equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo Recorrido, restou proferida na data de

08 de outubro de 2020.
Acerca do referido comando Decisório, o Recorrente,
como se denota do Id nº 1347961 – pág. 10, manifestou expressa ciência em 1º de março de 2021,
ocasião em que requereu a reconsideração da Decisão que fixou os alimentos provisórios, o que restou de pronto indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão ora impugnada.

II.
Nesse contexto restou claro que
o Recorrente não recorreu da Decisão de Primeiro Grau que fixou os alimentos provisórios originariamente, sendo que, posteriormente, provocou o Magistrado de Primeiro Grau que, em seu pronunciamento, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, foi expresso em ressaltar tratar-se de pedido de “
reconsideração da liminar deferida
”, consignando, outrossim, a ausência de novos elementos fáticos superveniente no curso do processo compreendido entre a prolação da primitiva decisão e do apontado pedido de reconsideração, o que também denota a intenção de revolvimento de matéria já preclusa, afigurando-se, neste pormenor, escorreita a Decisão Monocrática que proclamou a intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento.

III.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003214-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLEY CARLOS VERISSIMO ALVES
AGRAVADO: LUCIENE DE SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

VANDERLEY CARLOS VERÍSSIMO ALVES
formalizou a interposição
AGRAVO INTERNO
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 1373328) que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

em face de
DECISÃO
(Id nº 1347794) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo n° 0002107-05.2020.8.08.0006), cujo
decisum
indeferiu o pedido de revogação da Decisão que originariamente fixou alimentos provisórios em favor da Recorrida, com base nas provas e fatos já analisadas anteriormente quando da decisão liminar.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que tem ciência do esgotamento do prazo recursal, no tocante à Decisão que fixou os alimentos provisórios, entretanto, posteriormente, provocou o Magistrado de Primeiro Grau acerca da necessidade de rever o posicionamento adotado, diante de suposta nova realidade fática que aduz haver tentado comprovar diante da juntada de novos elementos de prova.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contraminuta (Id. 1728300) pugnando pela manutenção da Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso.

É o relatório, no essencial
. Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Intimem-se.

Vitória – ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

VANDERLEY CARLOS VERÍSSIMO ALVES
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1373328) que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

em face de
DECISÃO
(Id nº 1347794) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo n° 0002107-05.2020.8.08.0006), cujo
decisum
indeferiu o pedido de revogação da Decisão que originariamente fixou alimentos provisórios em favor da Recorrida, com base nas provas e fatos já analisadas anteriormente quando da decisão liminar.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que tem ciência do esgotamento do prazo recursal no tocante à Decisão que fixou os alimentos provisórios, entretanto, posteriormente provocou o Magistrado de Primeiro Grau acerca da necessidade de rever o posicionamento dotado, diante de suposta nova realidade fática que aduz haver tentado comprovar diante da juntada de novos elementos de prova.

A propósito das razões enfatizadas no presente recurso, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão combatida,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

VANDERLEY CARLOS VERÍSSIMO ALVES
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(Id nº 1347794) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo n° 0002107-05.2020.8.08.0006), cujo
decisum
indeferiu o pedido de revogação da Decisão que originariamente fixou alimentos provisórios em favor da Recorrida, com base nas provas e fatos já analisadas anteriormente quando da decisão liminar.

Preliminarmente, o Recorrente pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

No mérito, sustenta que “
quando da decisão liminar não havia nos autos informações sobre a realidade financeira do Agravante. Posteriormente, foi acostada certidão de nascimento do filho menor do Agravante, fruto de relacionamento anterior (fl. 70), para quem ele fornece ajuda de custa mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), consonantes comprovantes de fl. 71, além de contrato de locação de um kitnet no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Destaca que “
não se trata de remuneração abundante ou gastos supérfluos. Ó salário base do Agravante e R$ 2.715,23 (dois mil, setecentos e quinze reais e vinte e três centavos). Através do mesmo contracheque e possível ver o quanto ele tem se dedicado a horas extras, buscando assegurar uma existência digna
. Mas, ainda assim, apo s todos os descontos, recebeu no me s apenas R$ 1.284,88 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Pontua que
“Abatendo desse montante o aluguel (R$ 600,00 – seiscentos reais), o valor dado ao filho menor (R$ 250,00 – duzentos e cinquenta reais), restam apenas R$ 434,88 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para cobrir os gastos mensais do Agravante. Note-se que sequer foram lançados gastos com alimentação, transporte, vestuário e lazer, mas acreditamos que seja despiciendo, uma vez que e noto rio que o referido valor e insuficiente para prover dignamente a subsistência de alguém
.”

Nesse contexto, pugna pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida e, ao final, seja em sua totalidade provido o presente Recurso.

É o relatório, no essencial.
DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência judiciária Gratuita ao Recorrente eis que comprovada a sua renda mensal inferior a 03 (três) salários mínimos.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, a análise do panorama processual em que evidenciada a tramitação do feito originário, denota-se que a Decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da Recorrida no equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo Recorrido, restou proferida na data de

08 de outubro de 2020.

Acerca do referido comando Decisório, o Recorrente,
como se denota do Id nº 1347961 – pág. 10, manifestou expressa ciência em 1º de março de 2021,
ocasião em que requereu a reconsideração da Decisão que fixou os alimentos provisórios, através de sua revogação, o que restou de pronto indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão ora impugnada.

Com efeito, para o juízo de conhecimento do presente Recurso, imprescindível se revela a observância do prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, sob pena de sua inadmissibilidade, senão vejamos:

“
Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

Na hipótese vertente, a Decisão objeto de irresignação, indeferiu pedido de reconsideração de Decisão anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
, de modo que, importante ressaltar, que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo recursal, que, saliente-se, iniciou-se a partir da ciência inequívoca, pelo Recorrente, daquela primeira Decisão, circunstância ocorrida em
1º de março de 2021, de modo que o presente Recurso somente restara interposto em 22/06/2021, quando há muito esgotado o lustro recursal atinente à espécie
.

A propósito, este o entendimento firmado em sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 83/STJ.
O tribunal de origem decidiu conforme entendimento desta Corte, no sentido de que o pedido de reconsideração de decisão não suspende nem interrompe prazo de recurso, fazendo incidir o enunciado sumular 83 desta Corte
. Agravo a que se nega provimento." (
STJ
, AgRg no Ag 721.396/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 03/06/2009) (grifos nossos).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO REQUERIDO EM RAZÃO DA MORTE DA PARTE CONTRÁRIA. REFORÇO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
O agravante não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, porquanto aplicável o entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2.
A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição dos recursos próprios. Precedentes
.
3.
A consequência da falta de prática de determinado ato no momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da preclusão
. [...]." (
STJ,
AgRg no REsp 1249150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011) (grifos nossos).

Nesse viés, impõe-se pronunciar a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade,
sendo desnecessário, inclusive, oportunizar prazo para que o Recorrente se pronuncie a respeito da questão
, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.
1
- "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo" (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019)
.
2 -
O juízo de admissibilidade do recurso especial é um procedimento bifásico, de maneira que o primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, ao qual cabe, de forma soberana e definitiva, realizar nova análise dos pressupostos necessários à admissibilidade do recurso.
3.
Em 2/10/2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6º, do CPC/15). Na mesma oportunidade, contudo, o Colegiado modulou os efeitos da decisão, "de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo" (que ocorreu em 18/11/2019).
4.
Posteriormente, em 3/2/2020, no julgamento de questão de ordem suscitada no âmbito do mencionado REsp 1.813.684/SP, a Corte Especial estabeleceu que a modulação de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval.
5.
Assim, como o caso concreto não é de comprovação do mencionado feriado, escorreita a decisão agravada ao consignar a intempestividade do recurso.
6.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.

Intimem-se
.
Publique-se.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória - ES, 30 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que em perfeita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, consoante exposto, restou demonstrado que o
Recorrente, por ocasião de haver sido intimado acerca do deferimento da medida liminar, concessiva de alimentos, não formalizou expressa irresignação, no tocante à aludida Decisão de Primeiro Grau que fixou os alimentos provisórios originariamente, sendo de notar que, posteriormente, provocou o Magistrado de Primeiro Grau, juntando aos autos novos elementos de convicção, tendo o Juízo
a quo
, em seu pronunciamento, objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, ressaltado tratar-se, a rigor, de pedido de “
reconsideração da liminar deferida
”, consignando, outrossim, sobre a ausência de inovação ou alteração dos elementos fáticos probatórios relacionados às partes litigantes, reafirmando e mantendo, assim, a primitiva Decisão, o que, evidentemente denota por parte do Recorrente a intenção de revolvimento de matéria já preclusa
.

A recorrente procura enfatizar, outrossim, sob a ótica que defende, não se tratar de pedido de reconsideração mas de verdadeira pretensão de revogação de tutela jurisdicional provisória, cuja previsão, bem é de ver, afigura-se encartada no artigo 298, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 298
. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Sucede, contudo, que a
Decisão exarada pelo Juízo de 1º Grau, relativamente à objetivada pretensão da Recorrente, restou suficientemente motivada pela concessão da medida liminar, cujo
decisum,
no que pertine ao Recorrente, não modificou ou revogou a tutela provisória dos alimentos, fixados oportunamente, ao contrário, reafirmou o posicionamento exarado em juízo primitivo, o qual, repisa-se, não fora objeto de interposição de Recurso à época respectiva, cujo desiderato culminou com o indeferimento do pedido de reconsideração levado a efeito pelo Recorrente, conforme salientado
.

Em síntese,
permanecendo silente o Recorrente, no transcorrer do correspondente prazo recursal, não pode agora pretender buscar atacar de forma ulterior a Decisão pretérita exarada pelo Juízo de 1º Grau, que a rigor não exarou nova Decisão em substituição à anterior, tendo apenas e tão somente reafirmado o apontado primitivo entendimento, em relação ao qual operou-se preclusão consumativa
.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo Interno, mas nego-lhe provimento,
para mantendo incólume a Decisão Monocrática impugnada que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACERCA DE ANTERIOR DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NOVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na
hipótese, a análise do panorama processual em que evidenciada a tramitação do feito originário, revela que a Decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da Recorrida, no equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo Recorrido, restou proferida na data de

08 de outubro de 2020.
Acerca do referido comando Decisório, o Recorrente,
como se denota do Id nº 1347961 – pág. 10, manifestou expressa ciência em 1º de março de 2021,
ocasião em que requereu a reconsideração da Decisão que fixou os alimentos provisórios, o que restou de pronto indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão ora impugnada.

II.
Nesse contexto restou claro que
o Recorrente não recorreu da Decisão de Primeiro Grau que fixou os alimentos provisórios originariamente, sendo que, posteriormente, provocou o Magistrado de Primeiro Grau que, em seu pronunciamento, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, foi expresso em ressaltar tratar-se de pedido de “
reconsideração da liminar deferida
”, consignando, outrossim, a ausência de novos elementos fáticos superveniente no curso do processo compreendido entre a prolação a primitiva decisão e do apontado pedido de reconsideração, o que também denota a intenção de revolvimento de matéria já preclusa, afigurando-se, neste pormenor, escorreita a Decisão Monocrática que proclamou a intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento.

III.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.